Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOZIMERI COPETTI RUARO - CPF: 469.624.410-53 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 E DO ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

I -

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.

II -
No caso, observa-se o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada se deu
01/08/1997
, ao passo que a execução foi ajuizada somente em
13/12/2001
, ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória, circunstância que enseja o acolhimento da exceção pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jozimeri Copetti Ruaro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, formulada na Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 0000565-09.2001.8.11.0037, ajuizada pelo
Itau Unibanco S.A.

Para tanto, o agravante sustenta, em breve resumo, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, relacionada à Cédula Rural, objeto da demanda constritiva, uma vez que seu vencimento ocorreu em 07/08/1997, tendo a ação de execução sido ajuizada somente em 13/12/2001, após o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no Decreto-Lei no 167/67 c/c Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi concedida (id. 74579475).

Contrarrazões vieram ao id. 76190951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a
EXECUÇÃO
de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, que estabelecem, respectivamente,
“in verbis”
:

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

No caso, observa-se o prazo original de vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada, que inicialmente era 01/08/1996 (id. 73664964 - Pág. 17, fls. 37), passou para
01/08/1997
, por força do Aditamento a Título de Crédito Rural, colacionado ao id. 73664964 - Pág. 35 (fls. 55).

Não obstante, extrai-se dos autos que a ação de execução foi ajuizada somente em
13/12/2001
(id. 73664964 e id. 73664964 - Pág. 39), ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória.

Importante registrar que, ao contrário do que insiste o banco agravado, o prazo prescricional aqui em discussão, em nada guarda relação com aqueles previstos no Código Civil, porquanto, como sobejamente consignado, a prescrição da pretensão executória relacionada à cédula rural é regida pelo artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 combinado com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, e, com isso, reformo a decisão agravada para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, razão pela qual julgo extinta a execução, com apreciação de mérito, com fundamento no artigo 487, II, CPC. Por conseguinte, atenta ao grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa e, em especial,
ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, da Lei Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021